Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LEDA MARIA DA SILVA RAMOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 175956641, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0707066-61.2023.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão: “Expeça-se a rpv/precatório referente ao valor incontroverso (ID 172313019). Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 55688951), sustenta, em síntese, que o juízo fazendário entendeu ser aplicável no presente caso a Lei Distrital no 3.624/2005 que versa sobre o teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, mas que, contudo, em que pese o respeito ao entendimento agravado, não merece ele prosperar, pois há nova Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre o teto da expedição de RPV e que, portanto, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Destaca que os parágrafos 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados, sendo que, dessa forma, a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos. Aduz, por fim, que merece reforma a decisão agravada quanto à aplicação do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792) à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada, isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários-mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor e que, com efeito, ao julgar o tema, o Supremo Tribunal Federal considerou ser inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a liminar pleiteada. Preparo (ID 55688953). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.